Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.

1. Se a posse alegada em embargos de terceiro necessita de dilação probatória para a devida comprovação, o agravo de instrumento não é o meio adequado, porquanto não comporta dilação probatória.
2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.